Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-44.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000224-44.2021.8.05.0228

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO e outros

Advogado(s): VANESSA SANTOS LOPES, FERNANDO GRISI JUNIOR, IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO

APELADO: RICARDO SILVA DO CARMO e outros

Advogado(s):ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO, FERNANDO GRISI JUNIOR, IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, VANESSA SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. PROVA INSUFICIENTE DO MUNICÍPIO. CONHECIDAS E DESPROVIDA A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E PROVIDA A APELAÇÃO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação ordinária de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por servidor nomeado para cargo comissionado junto ao Município de Santo Amaro/BA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de férias com o terço constitucional e 13º salário, relativos aos anos de 2017 a 2020. Foram interpostas apelações por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a condenação do Município ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 ao servidor comissionado; (ii) saber se o servidor faz jus à Gratificação Especial de 70% nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, bem como às diferenças entre novembro de 2018 e dezembro de 2020; (iii) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi rejeitada, pois o juízo de origem enfrentou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos apresentados, embora com uso de fundamentação semelhante à de outros processos.

4. A nomeação do autor para cargos comissionados restou comprovada por documentos constantes nos autos, sendo indevida a aplicação do regime das contratações temporárias (art. 37, IX, CF).

5. A jurisprudência reconhece que servidores comissionados fazem jus a 13º salário e férias acrescidas de 1/3, com base no art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, por força do regime jurídico único e da aplicação imediata dos direitos sociais fundamentais.

6. Não havendo prova de quitação por parte do Município, e considerando a ausência de impugnação específica, subsiste o dever de pagamento das verbas de 13º e férias com 1/3.

7. Quanto à Gratificação Especial, restou demonstrado que sua supressão e redução não foram acompanhadas de ato administrativo motivado, conforme exigem os princípios da legalidade e irredutibilidade de vencimentos.

8. O art. 60 da Lei Municipal nº 2.090/2017 autoriza a concessão da gratificação, e a ausência de justificativa para sua redução no período indicado autoriza a procedência do pedido de diferenças.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. A apelação do Município é conhecida e desprovida. A apelação do Autor é conhecida e provida, reformando-se a sentença para condenar o Município ao pagamento da Gratificação Especial referente a janeiro e fevereiro de 2018, bem como das diferenças relativas ao período de novembro de 2018 a dezembro de 2020, a serem apuradas em liquidação.

Tese de julgamento: “1. É devido ao servidor comissionado o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, em razão da aplicação imediata dos direitos sociais aos agentes públicos. 2. “A supressão ou redução de gratificação instituída por lei, percebida regularmente por servidor em cargo comissionado, depende de ato administrativo motivado, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

______

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e XV; 93, IX;
CPC, arts. 373, I e II; 489; 496, §3º, III; 1.026, §2º; Lei Municipal nº 2.090/2017, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8000224-44.2021.8.05.0228, sendo Apelantes e Apelados o Município de Santo Amaro/BA

e Ricardo Silva do Carmo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao
a
pelo do Réu e dar provimento ao
r
ecurso d
o
Autor.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator